Tribunal: TJES
Processo: 5022872-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022872-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022872-09.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

ADVOGADA: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB/ES 10602

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOVA INVESTIGAÇÃO SOCIAL COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a causa envolve ofensa constitucional direta, sem necessidade de interpretação de norma infraconstitucional, e que, portanto, é indevida a aplicação do referido precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto a tese fixada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da alegação do agravante de que a matéria envolve violação direta à Constituição Federal, especialmente aos princípios da legalidade, isonomia, presunção de inocência, devido processo legal e acesso a cargos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravante sustenta que a imposição de nova fase de investigação social em concurso público realizado em 1993, com fundamento em norma estadual editada em 2011, configura ofensa direta à Constituição Federal, por implicar violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

Não obstante os fundamentos constitucionais invocados, a controvérsia exige o exame da validade, alcance e efeitos da Lei Estadual nº 9.656, de 2011, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O referido Tema afasta a repercussão geral em causas nas quais a suposta violação constitucional está condicionada à interpretação de normas infraconstitucionais, como ocorre na hipótese dos autos.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que a alegada ofensa constitucional é meramente reflexa, uma vez que decorre da aplicação de norma estadual que regulamenta fase suplementar de investigação social em razão do tempo decorrido desde a primeira avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, é aplicável quando a suposta ofensa à Constituição Federal depende da interpretação de norma infraconstitucional.

A alegação de que lei estadual superveniente ao edital de concurso público violaria princípios constitucionais demanda juízo prévio de legalidade, não sendo apta a configurar violação direta à Constituição Federal.

A correta subsunção da hipótese ao Tema 660 afasta o cabimento do Recurso Extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, caput, incisos II, V, XXXVI, XLVII, LIV, LV, LVII; artigo 37, caput, incisos I e II; Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea “a”; Lei Estadual nº 9.656, de 2011.

Jurisprudência relevante citada:

Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro GILMAR MENDES, repercussão geral rejeitada, Tema 660

Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15.09.2020

Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 1481798 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.05.2024

Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 1485569 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.05.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022872-09.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

ADVOGADA: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB/ES 10602

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 14873985), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 14042334) proferido pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11159680), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega “a despeito do fundamento utilizado para negar seguimento ao Extraordinário (violação de norma infraconstitucional), o Agravante comprovou que a controvérsia não se resume à interpretação de uma lei local, mas sim à afronta direta a princípios constitucionais basilares que regem a Administração Pública e os concursos públicos, sendo a referida Lei Estadual o mero instrumento da violação” e que
“A questão central não é analisar o conteúdo da Lei Estadual nº 9.656/2011, mas sim definir se uma lei infraconstitucional, editada 18 anos após o início do concurso, pode retroagir para alterar as regras de um certame já concluído, impondo uma nova etapa eliminatória e violando frontalmente preceitos constitucionais basilares”.

Argumenta ainda que
“A imposição de uma nova e mais rigorosa etapa ao Agravante, que não foi exigida dos demais candidatos nomeados anteriormente no mesmo certame, configura violação manifesta ao Princípio da Isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição.”

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 14042334),
ipsis litteris
:

PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 11159680), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7506456) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES,/ES nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo Decisum julgou improcedente a pretensão autoral.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE 1993. POLÍCIA CIVIL. NOVA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OBSERVADOS OS LIMITES DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO SOCIAL, FUNCIONAL, ÉTICO E MORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONTRAINDICAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos autos do Mandado de Segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000, que o apelante figurou como parte, definiu-se, expressamente, que a “posse dos nomeados está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º, da CRFB/88”.

2. No julgamento do processo nº 0007448-60.2017.8.08.0024, fora assegurado ao ora apelante a exposição dos motivos de sua não recomendação na fase de investigação social do concurso público regulado pelo Edital nº 002/1993, da Polícia Civil deste Estado.

3. A contraindicação do apelante não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte, que as carreiras de segurança (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso.

4. Tal como assentado pela Corte da Cidadania, “a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008)” (RMS 45.229/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

5. Não se revela adequado ao interesse público primário que um candidato ao cargo de investigador da briosa Polícia Civil do Estado do Espírito Santo possua um histórico que, inegavelmente, não revela uma conduta moral e social irrepreensível, posto que foi preso e condenado por porte ilegal de arma (concedido indulto), respondeu ação penal por homicídio, e foi excluído a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar em 2002 (após 13 anos de serviço).

6. A não recomendação do candidato para o cargo de Investigador de Polícia decorre do fato de que “sua trajetória de vida se desviou sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética, não se adequado às exigências do artigo 3º e 5º do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.400, para assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, proteção de bens e pessoas, prevenção de prática de ilícitos penais e respectiva apuração e o cumprimento de decisões judiciárias”, conforme assentado pelo Delegado-Chefe da Polícia Civil/ES, inexistindo ilegalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(TJES, 5022872-09.2022.8.08.0048, APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27 de fevereiro de 2024).

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões assentadas restaram mantidas (id. 10454509).

Irresignado, o Recorrente alega violação aos artigos 5º, Caput e incisos II, V, XXXLI, LIV, LV, LVII, e 37, Caput, e incisos I e II, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: I) ilegalidade da segunda investigação social do Recorrente; II) nulidade do edital por impossibilidade de interposição de Recurso; III) violação ao princípio da presunção de inocência, diante da utilização de fundamentação inidônea na investigação social do Recorrente; IV) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pela utilização de fatos que superam 20 anos para desabonar a sua conduta social; V) inexistência de condenação perpétua na Constituição Federal e V) violação ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos.

Contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade e desprovimento do Recurso (id. 13700095).

Com efeito, o Recorrente inicialmente alega violação aos artigos 5º, Caput e incisos II e XXXLI e 37, da Constituição Federal, sustentando que “Em que pese o entendimento do Julgador do E. TJES acerca da legalidade da nova investigação social imposta ao Recorrente, é inegável que essa etapa apresenta flagrante ilegalidade, de modo que a decisão que reconhece sua validade afronta o Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal”, porquanto “O Edital nº 002/1993, que regeu o concurso público em questão, previa expressamente uma única etapa de investigação social”, de modo que “Admitir uma nova investigação social é o mesmo que alterar o edital de abertura, incluindo uma etapa a mais no certame já enfrentado pelos candidatos anteriormente”.

A respeito da temática, o Órgão Fracionário consignou que a segunda investigação social dos candidatos sub judice tem amparo na Lei Estadual nº 9.656/2011, e sua necessidade decorre do lapso temporal da primeira investigação social.

Nesse contexto, é evidente que, para o acolhimento da referida tese de violação ao princípio da legalidade, faz-se necessária a prévia análise da legislação local, notadamente o artigo 3º, da Lei Estadual nº 9.656/2011,

Em assim sendo, não merece trânsito a irresignação, pois o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais. A propósito, confira-se a ementa do referido precedente vinculante, in verbo ad verbum:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbatim:

EMENTA: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Representatividade sindical. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na origem. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(STF, ARE 1481798 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024 PUBLIC 22-05-2024)

EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 1485569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IDONEIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, ARE 1338149 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)

Ato contínuo, o Recorrente sustenta cerceamento do direito de defesa e consequente violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o “ora Recorrente não pôde nem se defender administrativamente, já que não sabia os motivos que o levaram à inaptidão. Só tomou só ciência das infundadas razões que levaram à sua não recomendação nos autos do Mandado de Segurança nº 0007448- 60.2017.8.08.0024”, e que “negar ao Recorrente o direito de conhecimento das razões que o tornaram inapto para o cargo beira o absurdo, violando a garantia constitucional de ampla defesa. E justamente por tal razão referida investigação sequer deveria ser considerada, pois totalmente nula! “

Sucede, contudo, que a tese atinente à nulidade da investigação social, decorrente da ausência de prévio conhecimento, pelo Recorrente, das razões que fundamentaram sua inaptidão nessa fase e consequente necessidade de ajuizamento de demanda judicial, não foi objeto de análise pelo Órgão Fracionário, que se limitou a proceder a um juízo de validade das razões que levaram à Administração a considerá-lo inapto.

Assim, a admissibilidade do Apelo Nobre resta obstada, o por ausência de prequestionamento, a teor da Súmula 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

Quanto à violação ao artigo 5º, inciso V, XLVII, e LVII e ao artigo 37, incisos I e II, o Recorrente alega que “não houve, de fato, motivação suficiente do ato que declarou a reprovação do Recorrente na investigação social. Isso porque como dito, foram utilizados 02 (dois) processos datados de quase 20 (vinte) anos para a exclusão do Recorrente do certame pela não aptidão na investigação social” e que “não podem ser utilizadas demandas pré-históricas para desabonar a conduta dos candidatos, sob pena de afastar o caráter ressocializador da aplicação da pena e impor espécie de pena perpétua, conceito este expressamente vedado na Carta Magna”, concluindo, assim, que “Negar ao Recorrente o acesso ao cargo público mesmo já devidamente aprovado é certamente algo inconcebível”.

A despeito dos argumentos recursais, infere-se que a admissibilidade do Recurso Extraordinário, na espécie, também se encontra obstada pela Súmula 282 do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que as teses suscitadas pelo Recorrente, relativas à utilização de processos remotos com mais de duas décadas de antiguidade e à consequente violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação às penas de caráter perpétuo, da presunção de inocência e da ressocialização da pena, não foram objeto de apreciação pelo Órgão Fracionário.

Da análise do Acórdão objurgado, denota-se que o Colegiado limitou-se a discorrer acerca do histórico de condenação do Recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como de sua exclusão da Polícia Militar e da anterior condição de réu em ação penal por homicídio, concluindo, em síntese, que tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciariam o reiterado desvio de sua trajetória de vida em relação aos preceitos de legalidade e ética, sem qualquer debate específico sobre a alegação de que tais fatos seriam excessivamente remotos para fundamentar a atual rejeição do candidato na fase de investigação social.

Frisa-se que, embora o Recorrente tenha interposto Recurso de Embargos de Declaração com o objetivo de provocar o pronunciamento do Órgão Fracionário acerca de tais matérias, o referido recurso foi rejeitado, sem que o Acórdão houvesse se manifestado expressamente sobre a temática suscitada. Ademais, o Recorrente não suscitou nulidade do Acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o que obsta a admissibilidade do Apelo Nobre, notadamente porque a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito ou ficto, consoante se infere, in litteris:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2024 . AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 590 .809. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DADO COMO CONTRARIADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO . VEDAÇÃO. 1. O dispositivo constitucional dado como contrariado no apelo extremo (art. 5º, XXXVI, da CF), para questionar a aplicação da Súmula 343 do STF, não se encontra prequestionado . 2. Embora o Município Recorrente tenha indicado tal artigo na contestação, não foi ele objeto do acórdão recorrido. E, apesar de ter opostos os embargos, não suscitou a omissão quanto ao referido art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal . Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes . 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC . Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1465332 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

EMENTA Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido. 4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios. 5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85. 6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão.” ___ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 827 e 85, § 8º; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2022); STF, ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, (2020); STF, ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2018).

(ARE 1514325 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

Isto posto, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso quanto à alegada violação ao artigos 5º, Caput e incisos II e XXXLI e 37, da Constituição Federal, no que tange à nulidade da segunda investigação social, ao passo que quanto aos demais dispositivos ditos por violados, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, no que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do
Pretório Supremo Tribunal Federal
à hipótese em análise, a Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação aos artigos 5º, Caput e incisos II e XXXLI e 37, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

A propósito, o
Tema n° 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
ostenta o seguinte teor:

TESE 660
:
A questão da ofensa aos

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.

Do exame detido dos autos, verifica-se que o Acórdão recorrido, ao enfrentar a matéria, assentou expressamente que a controvérsia repousa sobre a interpretação e aplicação da Lei Estadual nº 9.656/2011, diploma normativo que instituiu a obrigatoriedade de nova etapa de investigação social para os candidatos aprovados no certame, em razão do lapso temporal decorrido entre a primeira avaliação e a convocação para nomeação.

Dessa constatação decorre, de forma cristalina, que a solução da lide reclama a análise prévia da legislação estadual, circunstância que evidencia a natureza infraconstitucional da matéria. A alegada afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da vinculação ao edital e ao direito adquirido consubstancia, assim, ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária.

Nesse passo, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 660
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar o provimento almejado.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.